Tribunal: TJES
Processo: 5002852-51.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-51.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON SCOPEL LUZ e outros

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DISTINGUISHING. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRIMEIRO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
E SEGUNDO
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recursos de apelação cível interpostos por servidor público e por autarquia municipal em face de sentença que, em ação de cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais, condenou a edilidade ao pagamento de adicional por acúmulo de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de adicional por acúmulo de função a servidor público municipal, mesmo sem previsão legal específica, quando comprovado o exercício habitual de atribuições de outro cargo; (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, quando laudo técnico da própria Administração (LTCAT), elaborado durante o vínculo, já reconhecia a condição; (iii) determinar se a exposição a condições de trabalho insalubres e a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) configuram, por si sós, dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acúmulo de função resta comprovado por meio do Laudo Pericial e, principalmente, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela própria autarquia, que descreve a execução habitual de tarefas do cargo de leiturista.

4)
Consoante a Súmula nº 378 do STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, o que afasta a alegação de violação ao princípio da legalidade.

5)
Aplica-se a técnica do
distinguishing
para afastar a incidência do PUIL 413/RS do STJ, que fixa o termo inicial do adicional de insalubridade na data do laudo judicial.

6)
A
ratio decidendi
do precedente visa a impedir a presunção retroativa de condições de trabalho não documentadas.

7)
Na hipótese, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), produzido pela própria autarquia durante a vigência do contrato, já havia constituído o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), tornando-se o direito parte do patrimônio jurídico do servidor antes da perícia judicial.

8)
O pagamento em percentual inferior configura enriquecimento sem causa da Administração, razão pela qual, diante da impossibilidade de cumulação de adicionais e da ausência de oportunidade de escolha pelo servidor, aplica-se o mais vantajoso, no caso, o de insalubridade de 40%.

9)
A condenação por danos morais na seara laboral exige a demonstração de ofensa efetiva aos direitos da personalidade do servidor, não bastando a constatação de irregularidades trabalhistas, como a ausência de EPIs.

10)
O dano moral não é
in re ipsa
, demandando prova robusta do abalo psíquico ou da situação humilhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Primeiro recurso parcialmente provido e segundo recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do acúmulo de função, comprovado por documentos oficiais como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), garante ao servidor público o direito às diferenças salariais correspondentes, em conformidade com a Súmula nº 378 do STJ, ainda que ausente previsão em lei municipal específica.

2. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade retroage à data em que a própria Administração, por meio de laudo técnico (LTCAT), reconheceu formalmente a exposição do servidor a agente nocivo, afastando-se o entendimento de que o direito se constitui apenas com o laudo judicial (
distinguishing
do PUIL 413/RS).

3. Na impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, e não sendo oportunizada a escolha ao servidor, resolvendo-se a controvérsia pela aplicação da verba que lhe for mais vantajosa.

4. A irregularidade no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a exposição a ambiente de trabalho insalubre, por si sós, não configuram dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do trabalhador.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; STJ, PUIL 413/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - SAAE e dar parcial provimento ao recurso de Ramon Scopel Luz.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação de cobrança de verbas salariais c/c pedido de indenização por danos morais, na qual busca o autor, aqui primeiro apelante, o reconhecimento de direitos suprimidos durante o contrato de trabalho com a autarquia ré, ora segunda apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar a autarquia ao pagamento de adicional por acúmulo de função, sob o fundamento de que a prova pericial e documental, notadamente o PPP fornecido pela própria autarquia, comprovou o exercício de atividades do cargo de leiturista.

Pois bem. O caso é de provimento parcial do primeiro recurso e desprovimento do segundo, apresentado pelo
S
erviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares
- SAAE
.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula nº 378
,
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
.

No caso, o acúmulo de função restou sobejamente demonstrado. Nesse particular, o Laudo Pericial (ID 14656308) e, de forma ainda mais contundente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 14656301), instrumento oficial confeccionado pela própria autarquia empregadora, detalham, de modo explícito, a execução habitual de tarefas típicas do cargo de leiturista pelo autor, tais como
"fazer a entrega das contas de água dos usuários, executar o corte de fornecimento de água, fazer religações e novas ligações [...] fazer leitura dos hidrômetros"
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe, por estar em consonância com a jurisprudência superior e com as provas dos autos.

Em relação ao pleito de pagamento da diferença do adicional de insalubridade, conquanto a r. sentença tenha se amparado na tese firmada pelo STJ no
PUIL 413/RS
, a hipótese dos autos reclama a aplicação da técnica do
distinguishing
, afastando a incidência direta do julgado.

A
ratio decidendi
do referido precedente vinculante é a de que o laudo pericial possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória, visando a impedir que um laudo atual presuma, com efeitos retroativos, condições de trabalho pretéritas que nunca foram oficialmente aferidas e documentadas. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6º do Decreto n. 97 .458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores . Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24 .11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652 .391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1 .648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4 .2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20 .9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4 . O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Ocorre que, na hipótese, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido pela própria autarquia apelada em janeiro de 2021, portanto, durante a vigência do vínculo laboral do recorrente, já havia atestado, de forma categórica, a exposição do servidor a agente insalubre em grau máximo (40%), além de agente perigoso (30%).

Nesse cenário, o direito do servidor não nasceu com a perícia judicial, a qual atuou como mero elemento de confirmação técnica, mas formalmente reconhecido e constituído por ato da própria Administração.

Em outras palavras, trata-se de direito já integrado ao patrimônio jurídico do apelante, cuja satisfação parcial (pagamento em percentual de 30%) configura o descumprimento de obrigação já estabelecida, e não a ausência do direito em si.

A pretensão autoral, por conseguinte, não é de retroação indevida de efeitos de laudo novo, senão de cobrança da diferença pecuniária de direito preexistente e documentado, sendo a procedência consectário lógico da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho em condição de risco máximo sem a devida e integral contraprestação.

Ademais, uma vez que a legislação veda a cumulação dos adicionais e não foi oportunizada ao servidor a escolha entre eles, a controvérsia resolve-se pela aplicação da verba mais vantajosa, de modo que, sendo o adicional de insalubridade (40%) superior ao de periculosidade (30%), assiste ao servidor o direito de receber o primeiro.

Destarte, faz jus o apelante ao recebimento da diferença de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base durante todo o período contratual, com os devidos reflexos, autorizando-se a compensação dos valores já adimplidos administrativamente sob a mesma rubrica.

Quanto ao dano moral, o douto juiz de primeira instância o afastou por ausência de prova da reiteração do assédio, conclusão que merece ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

O apelante sustenta que a violação das normas de segurança do trabalho, como a exposição a agente cancerígeno e o trabalho em altura sem EPIs e treinamento adequados, configuraria dano moral
in re ipsa
.

Contudo, para a caracterização do dano moral na seara laboral, não basta a mera constatação de irregularidade, ainda que grave, sendo imprescindível, pois, a demonstração de que a conduta ilícita tenha efetivamente gerado ofensa aos direitos da personalidade do servidor, como a honra, imagem ou integridade psíquica, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação que extrapolem os dissabores inerentes à relação de trabalho.

O dano moral, portanto, não se caracteriza como
in re ipsa
, devendo ser robustamente comprovado.

No caso, todavia, as provas relativas aos alegados eventos constrangedores e ao assédio moral são frágeis e insuficientes para amparar a condenação.

O depoimento da única testemunha ouvida em juízo, embora descreva o ambiente de trabalho como "difícil", narra apenas um episódio pontual de menoscabo, não sendo suficiente para caracterizar a perseguição sistemática e reiterada que configura o assédio.

Além disso, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar os conflitos foi, ao final, arquivado, o que milita em desfavor da tese de que os atos de assédio foram administrativamente comprovados.

Assim, não havendo prova contundente do abalo psíquico extraordinário ou de situação humilhante e vexatória que tenha violado a dignidade do servidor, a manutenção da improcedência do pedido de indenização é a medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s,

nego
provimento
ao apelo do
S
erviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares –
SAAE
e dou
parcial
provimento ao apelo de
R
amon
S
copel
L
uz
,
condenando a autarquia recorrida a pagar a diferença do adicional de insalubridade, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, durante todo o período do vínculo (09/09/2019 a 20/01/2021), com os devidos reflexos legais, autorizada a dedução dos valores comprovadamente já pagos sob a mesma rubrica.

Em razão da sucumbência recíproca, e considerando o decaimento de parte relevante do pedido autoral, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.